Tribunal: TJMT
Processo: 1008015-26.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008015-26.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Prescrição e Decadência, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ARLINDO MURILO MUNIZ - CPF: 902.663.821-34 (ADVOGADO), NILZA RAPP PINTO DE ARRUDA - CPF: 237.695.561-00 (AGRAVANTE), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE GENTIL ALCIDES GUSMAN (AGRAVANTE), NILZA RAPP PINTO DE ARRUDA - CPF: 237.695.561-00 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), SEBASTIAO MACEDO BERNARDES - CPF: 094.543.146-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ESPÓLIO DE GENTIL ALCIDES

GUSMAN

AGRAVADO(s):

BANCO HSBC BANK BRASIL

S/A- BANCO

MÚLTIPLO

TERCEIRO INTERESSADO:

SEBASTIÃO MACEDO

BERNARDES

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – DECISÃO QUE REJEITA MAIS UMA VEZ A ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – REEDIÇÃO DE PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA E INTERCORRENTE JÁ REJEITADA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E MANTIDA EM GRAU RECURSAL - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS A JUSTIFICAR A REVERSÃO DA CONCLUSÃO DO COLEGIADO A RESPEITO DA MATÉRIA EM AGRAVO ANTERIOR -

RECURSO DESPROVIDO.

Se a questão submetida à exame – qual seja, a possível ocorrência de prescrição ordinária e intercorrente da pretensão executiva – já foi apreciada em outro Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que havia rejeitado a questão de ordem pública ora reeditada, por ocasião da rejeição de exceção de pré-executividade, deve ser mantida a conclusão do acórdão

colegiado antecedente quando não evidenciados quaisquer elementos novos a justificar sua reversão.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

ESPÓLIO DE GENTIL ALCIDES

GUSMAN

AGRAVADO(s):

BANCO HSBC BANK BRASIL

S/A- BANCO

MÚLTIPLO

TERCEIRO INTERESSADO:

SEBASTIÃO MACEDO

BERNARDES

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE GENTIL ALCIDES GUSMAN representado pela inventariante NILZA RAPP PINTO DE ARRUDA
contra a decisão proferida na
Execução
nº 9383-60.2007.8.11.0006 ajuizada pelo
BANCO HSBC BANK BRASIL S/A-BANCO MÚLTIPLO
, que rejeitou mais uma vez a arguição de prescrição da pretensão executória.

Relata o recorrente, em síntese, ser co-executado na ação executiva em questão, na condição de garante de um débito bancário de
Sebastião Macedo Bernardes
, decorrente da carta de crédito exequenda, a qual fora adquirida pelo banco exequente, ora agravado.

Assevera que, conforme se poderia depreender do documento de fls. 26/32 dos autos originários, por ocasião da assinatura do contrato, teria ficado ajustado o pagamento do débito em sessenta meses, com a primeira parcela para 15/12/1995 e a última para 15/12/1999, de modo que, quando a execução foi proposta em 08/12/2007, o prazo prescricional quinquenal já havia se encerrado.

Afirma que a despeito disso, por diversas vezes o Judiciário teve de impulsionar o feito diante da inércia do banco credor na comprovação de diligências e, apesar de a ação ter sido extinta em 07/04/2015, a respectiva sentença foi reformada em sede de apelação, de cujo teor as partes teriam sido intimadas em 14/09/2017.

Narra que, diante da má-fé do agravado em promover ação de crédito que já sabia prescrito, o agravante opôs exceção de pré-executividade, com pedido de suspensão da penhora, requerendo o reconhecimento da prescrição, com a consequente extinção do feito executivo, o que foi rejeitado pela decisão agravada.

Alega que, à vista desse quadro, insurge-se a fim de ver reconhecida a prescrição da pretensão executiva na medida em que, entre o vencimento da última parcela do contrato exequendo e o ajuizamento da ação, ultrapassado o prazo quinquenal de que trata o art.206, §5º, do CC/2002.

Reafirma que, além disso, também ocorrida na hipótese a prescrição intercorrente pois, por diversas vezes o Judiciário precisou impulsionar o feito tendo em vista que o exequente não se pronunciava, bem como não juntava nos autos o comprovante de pagamento das diligências, deixando os prazos correr “
in albis
”, sendo que a própria sentença anteriormente proferida reconheceu que o processo permaneceu em arquivo provisório por anos, somente vindo o exequente se manifestar após provocação.

Sustenta, ainda, a necessidade de reconhecimento da prescrição, nos termos do REsp nº 1.604.412/SC, aludindo às palavras do Ministro Marco Aurélio Bellizze, relator do mencionado precedente, segundo o qual,
“ao se afastar a prescrição intercorrente, mesmo diante da inércia injustificada do credor, agasalhamos a imprescritibilidade de pretensões executórias, impondo àquelas partes o prolongamento eterno da intraquilidade e incerteza.”

No mais, afirma que a Carta Precatória emitida foi inicialmente enviada apenas para localizar o devedor principal, Sr.
Sebastião Macedo Bernardes
, sendo que o espólio agravante somente foi citado após 10 (dez) anos da distribuição da execução.

Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de impedir o prosseguimento aos atos executórios e expropriatórios até o julgamento do recurso e, no mérito recursal, pela revogação da decisão agravada, com o consequente reconhecimento da prescrição de pretensão autoral.

A liminar recursal foi indeferida pela decisão de ID. n. 87518966.

Contrarrazões no ID. n. 90375476, pelo desprovimento do recurso.

Informações do juízo singular no ID. n. 93184954.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Pelos argumentos trazidos e documentação coligida ao instrumento, verifica-se que não há razão para acolhimento da tese recursal.

Isso porque, todas as arguições aqui levantadas já foram analisadas e rechaçadas pelo colegiado por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1012492-63.2019.8.11.0000, ao qual foi negado provimento, com base nos seguintes fundamentos:

“[...]

Em análise aos argumentos contrapostos e documentação carreada aos autos, entendo que o recurso não está a merecer a guarida almejada

Primeiramente, porque conforme bem destacou a decisão agravada, para a verificação da prescrição, o excipiente agravante olvidou-se da regra de transição prevista no art.2.028 do CC/2002.

Considerando que ao tempo da assinatura do contrato exequendo –
Contrato de Abertura de Crédito Fixo com repasse da FINAME
nº 0878-207332-3 (ID. n. 14775472 - Pág. 23/24) – ou seja, 25/10/1994, ainda vigia o Código Civil de 1916, cujo prazo prescricional para o caso em questão era vintenário (art.177, CC/16) e que, quando da entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), ainda não havia escoado a metade deste prazo, certo é que aplicável o novo lapso prescricional quinquenal (art.206, §5º, inciso I, do CC/2002), contado, no entanto, de 11/01/2003.

É o que se pode extrair do art.2.028 do CC/2002, que assim dispõe:

‘Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.’

Logo, tendo decorrido menos de cinco anos entre o dia 11/01/2003 e a data do ajuizamento da ação executiva – 29/11/2007, conforme carimbo eletrônico aposto na margem superior direita da primeira folha da petição inicial (ID. n. 14775472 - Pág. 16) – não há falar-se em prescrição.

De igual modo, não há se falar em prescrição intercorrente.

Acerca da mencionado assunto, ao julgar o REsp nº 1.604.412/SC sob o rito dos Incidentes de Assunção de Competência – IAC, que deu origem ao Tema/IAC nº 01, a Segunda Seção do STJ fixou as seguintes teses paradigma:

‘1.1.
Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73,
quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado
, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.’

Sobre o tema, lecionam N
ELSON
N
ERY
J
UNIOR
e R
OSA
M
ARIA

DE
A
NDRADE

NERY
, que a prescrição intercorrente
‘Apenas se verifica pela inércia continuada e ininterrupta no curso do processo por lapso superior ao do prazo prescricional para a hipótese versada nos autos.’
(
in
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.822)

E no caso, conforme frisou o julgador singular
‘de fato o excepto enquanto exequente neste feito desempenhou conduta de fato desidiosa. No entanto, não se verifica na execução que o período de inércia do exequente tenha superado o prazo prescricional do direito material vindicado, ou seja, os cinco anos.’
(ID. n. 12234997 - Pág. 4)

Aliás, ainda como consignado na decisão agravada
‘embora tenha levado quase 10 anos para a citação de um dos devedores, certo é que no período o excepto/exequente postulou diversas medidas em busca da localização dos devedores. Vale dizer que o maior período de inércia verificado neste processo, perdurou entre os anos de 2010 a 2015, sendo que no dia 26 de Novembro de 2010 (fls. 67), quando o exequente postulou a expedição de carta precatória para a tentativa de citação e o dia 28 de Abril de 2015 (fls. 89) quando o exequente interpôs apelação contra sentença que extinguiu o processo dado o seu comportamento desidioso (a sentença foi posteriormente anulada). Entre as datas verifica-se que quase foi atingido o período de 05 anos,
mas ainda assim, entre as datas, pode-se verificar, mormente pelo documento juntado nas fls. 79, que houve a atuação do exequente/excepto nos autos de carta precatória em curso na Comarca de Cuiabá a qual tinha por escopo a tentativa de citação dos devedores
.’
(ID. n. 12234997 - Pág. 4)

Assim, não tendo havido no caso dos autos o transcurso completo de cinco anos de efetiva inércia do credor excepto, não há se falar em prescrição intercorrente. Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRECRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA – AUSENCIA INÉRCIA DO EXEQUENTE – RECURSO PROVIDO.A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE é aquela que se verifica no curso da demanda, após seu ajuizamento, quando o credor fica inerte na prática de atos processuais, permitindo a paralisação do processo injustificadamente. In casu, constata-se que não se implementou qualquer das hipóteses de extinção da execução pela prescrição intercorrente. Apelo provido, sentença desconstituída.
(TJ/MT - Primeira Câmara de Direito Privado – N.U 0020997-49.2010.8.11.0041 – Relator: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, j. em 16/07/2019, publ. no DJE 23/07/2019)

Assim, considerando que em momento algum o feito originário permaneceu paralisado por cinco anos ininterruptos, irrepreensível a decisão agravada.” (ID. n. 26059963 - Pág. 5/7 daqueles autos)

Interposto Recurso Especial contra tal veredicto, este não foi admitido pela d. Vice-presidência deste Tribunal, tendo a discussão chegado ao STJ através do AREsp n. 1.745.375/MT, o qual, apesar de conhecido, foi monocraticamente desprovido pelo Relator Ministro RAUL ARAÚJO em decisão contra a qual a parte agravante opôs embargos declaratórios, os quais foram rejeitados pelo Relator em decisão datada de 12/05/2021, e publicada em 02/06/2021.

Inconformado, os agravantes interpuseram Agravo Interno contra a referida decisão monocrática, o qual ainda se encontra pendente de julgamento.

Por essa razão, ainda não há como reconhecer a ocorrência de coisa julgada ou preclusão consumativa acerca da rejeição da arguição de prescrição ordinária ou intercorrente como sugere a parte agravante.

Todavia, não há nenhum elemento novo a justificar a reversão da conclusão do acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 1012492-63.2019.8.11.0000, cujos fundamentos subsistem em sua totalidade.

Dessa feita, a manutenção da decisão agravada, que rejeitou mais uma vez a arguição de prescrição da pretensão executória, deve ser mantida integralmente.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021